Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE IRMÃOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. SAQUES. PROVA NEGATIVA. INVIABILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 33.170,27 (trinta e três mil, cento e setenta reais e vinte e sete centavos) em razão dos alegados empréstimos feitos pela demandante, ora apelada.

2. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, dispõe que é atribuição do demandante comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 2.1. Em contrapartida, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.

3. Assim, a atribuição à parte contrária do ônus de provar que não recebeu as quantias sacadas indicadas pela autora nos extratos de saldo de sua conta corrente significaria incumbir o réu de produzir prova a respeito de fato negativo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.